Tribunal: TJBA
Processo: 8043387-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043387-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ARTE CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE PEQUENO PORTE. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ARTE CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a pessoa jurídica não comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência econômica. A parte agravante, microempresa do ramo de próteses dentárias, alegou dificuldades financeiras acentuadas pelos efeitos econômicos da pandemia e apresentou documentos contábeis demonstrando lucros reduzidos e prejuízos significativos. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita, com efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício procedimental na negativa da gratuidade da justiça sem oportunizar a juntada de documentos comprobatórios; (ii) analisar se a documentação apresentada pela pessoa jurídica é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação da insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não se aplicando a presunção legal deferida às pessoas naturais. 4. O indeferimento da gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a juntada de documentos viola o art. 99, § 2º, do CPC/2015, caracterizando error in procedendo. 5. Os documentos apresentados pela agravante demonstram substancial redução no lucro bruto e sucessivos prejuízos nos anos de 2023, 2024 e 2025, evidenciando situação econômica comprometida e apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. 6. Estando presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC/2015 (probabilidade do direito e perigo de dano), justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8043387-40.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Senhor do Bonfim, tendo como Agravante ARTE CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo Agravado o BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. 09